Tribunal: TJSP
Processo: 0017944-25.2010.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0017944-25.2010.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
JOSIANE APARECIDA PETRI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017944-25.2010.8.26.0047 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0017944-25.2010.8.26.0047
Origem: 1a Vara Criminal/Assis
Magistrado: Dr. Adugar Quirino do Nascimento
Apelante: JOSIANE APARECIDA PETRI
Apelado: Ministério Público
Voto no 37828
APELAÇÃO ESTELIONATO Redução da pena
Inviabilidade Ré portadora de maus antecedentes e
reincidente Agravante da reincidência compensada
com a atenuante da confissão Regime semiaberto
mantido Substituição da pena que não se mostra
socialmente recomendável Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por JOSIANE APARECIDA PETRI, em face da r. sentença de
fls. 224/227, que a condenou à pena de 01 ano, 02 meses e 12
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-
multa, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
redução da pena-base, a alteração do regime, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade (fls. 284/286).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 288/289), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 297/298).
Relatei.
Consta dos autos que, em 03 de setembro de
2010, por volta das 15h, na Rua Benedito Lutti, 596, Comarca de
Assis, a acusada obteve para si, vantagem ilícita, no valor total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017944-25.2010.8.26.0047 - Voto no -
3
R$1.011,00, em prejuízo do estabelecimento comercial “Serv
Festa Rotatória”, após induzir em erro, mediante ardil, os
empregados do referido comércio.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas restaram
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
carreado aos autos, principalmente pela prova oral colhida,
consubstanciada na confissão da própria acusada, tanto que a
Defesa sequer se insurgiu contra tais pontos.
Condenação, portanto, irreparável.
Vai-se, pois, ao cerne.
Na
primeira
etapa,
a
pena-base
foi
corretamente fixada em 1/5 acima do mínimo, tendo em vista os
maus antecedentes, não merecendo qualquer reparo.
Forçoso alinhavar que, ao contrário do alegado
pela defesa, o ofendido foi claro em juízo ao narrar que até a
data da audiência não havia sido ressarcido, a despeito do
considerável lapso de tempo decorrido desde os fatos.
Em
seguida,
presente
a
agravante
da
reincidência, esta foi compensada com a atenuante da confissão,
sendo a acusada, portanto, extremamente beneficiada, uma vez
que, nos termos do art. 67 do Código Penal, a reincidência é
preponderante. Confira-se julgado do STF:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017944-25.2010.8.26.0047 - Voto no -
4
FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I
Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso
de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-
se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada (grifo nosso). Precedentes. II
Condenação, que, ademais, não desbordou dos lindes
da razoabilidade e proporcionalidade. III Recurso
desprovido.”
(RHC no 107967/DF, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1a T, j. 03.05.2011, V. U)
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“Isto porque é impossível qualquer “compensação”
entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. Que significa verdadeira
neutralização de circunstâncias preponderantes, ao
arrepio do art. 67, do Cód. Penal. É que tal
dispositivo diz claramente que, em eventual concurso
entre agravantes e atenuantes, preponderam aquelas
atinentes aos “motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência”. Adotar o
entendimento contrário, data venia, configurar-se-ia
hipótese verdadeiramente “contra legem”. (TJSP,
Apelação no 0001969-27.2010.8.26.0058, Des. Luis
Soares Mello, 4a Câmara Criminal, j. 18/10/2011)
O regime foi corretamente o semiaberto e,
a despeito da quantidade de pena aplicada, merece ser
mantido, por se tratar de acusado reincidente e tendo em
vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis já apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017944-25.2010.8.26.0047 - Voto no -
5
O legislador, ao criar o §3o do art. 33 do
Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de
forma que possam ser suficientes para a reprovação e
prevenção do crime, pois caso contrário tal parágrafo não
existiria.
A despeito do delito não ter sido praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime
intermediário é o mais indicado a coibir futuras incursões
neste sentido por parte do apelante e também para
salvaguardar a sociedade, principalmente por se tratar de
sujeito reincidente e portador de maus antecedentes, tudo
para a suficiente prevenção do delito e, também, para a melhor
ressocialização do réu.
Afinal, o sujeito que, mesmo depois de
condenado volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à
Justiça, deixa claro que a reposta anterior não surtiu qualquer
efeito; daí porque de rigor o regime aplicado.
Pelo mesmo motivo, impossível também a
substituição da pena por restritiva de direitos.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso da defesa, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017944-25.2010.8.26.0047 - Voto no -
6